Tribunal: TCU
Processo: 001.895/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de pensão militar em favor da Sra. Ilda Widmann da Costa Santos, tendo em vista o falecimento da aludida beneficiária, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.895/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Sebastiana Peixoto Gusmão (XXX.497.071-XX); Ilda Widmann da Costa Santos (XXX.547.037-XX); Maria das Graças Rodrigues Chaves (XXX.313.651-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.